Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, rejeitando preliminar de extinção da punibilidade por adimplemento substancial, manteve decisão de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, §1o, incisos I e II, da Lei n. 9.503/97. A Defesa sustenta que houve cumprimento substancial das condições pactuadas no ANPP e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento parcial das condições estipuladas no Acordo de Não Persecução Penal autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, com consequente extinção da punibilidade do apelante.
III. Razões de decidir
3. O art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal determina, de forma expressa, que o descumprimento de quaisquer das condições pactuadas no ANPP impõe ao Ministério Público a comunicação ao juízo para fins de rescisão do acordo e prosseguimento da persecução penal, sem conferir margem de discricionariedade ao julgador.
4. A norma processual penal exige o cumprimento integral das condições do acordo para autorizar a extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 28-A, §13, do CPP, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial no âmbito do ANPP.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o inadimplemento, ainda que parcial, inviabiliza a manutenção do ANPP, considerando-se suficiente para justificar sua rescisão e o regular prosseguimento da persecução penal.
6. No caso, restou incontroverso o descumprimento das condições pactuadas, não comprovação da quitação da prestação pecuniária no valor de R$ 112,00 e ausência de participação na palestra virtual “Valorize a vida no trânsito”, não havendo justificativa apresentada pelo beneficiário ou comprovação de cumprimento espontâneo dos compromissos assumidos.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.